Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e repetição do indébito, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. O autor/apelante pede o provimento do recurso e a reforma da sentença para a procedência dos pedidos autorais. Defende, em suma, falha na prestação dos serviços pelo banco réu.
2. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária apelada pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida. 2.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o apelante e a instituição financeira apelada. 2.2. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A Resolução no 5.057/2022 do Conselho Monetário Nacional – CMN, a qual revogou a Resolução no 4.292/2013 do CMN, regulamenta o procedimento de portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, estabelecendo em seu art. 2o, que “A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade”. 3.1. Segundo o Banco Central, a portabilidade acontece entre instituições financeiras, devendo o cliente comunicar a sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável de entrar em contato com a instituição credora original e solicitar o saldo devedor da dívida. 3.2. O acervo probatório indica que a operação financeira efetuada não se assemelha à portabilidade de operação de crédito realizada com pessoa natural, nos termos do inciso I do § 1o do art. 1o da Resolução no 5.057/2022 do CMN, conceituada como “transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor”.
4. No caso, o banco apelado trouxe ao feito elementos capazes de demonstrar a culpa exclusiva do apelante e de terceiro. 4.1. Destarte, o apelante foi induzido, por suposta correspondente bancária do banco apelado, a contratar novo empréstimo com a referida instituição financeira, sob a promessa de quitação do empréstimo antigo com instituição financeira diversa. 4.2. De acordo com a petição inicial e os documentos aos quais a acompanham, a contratação em si desse novo empréstimo consignado ocorreu mediante documentos fornecidos pelo autor e o valor emprestado fora depositado regularmente pelo banco apelado na conta do consumidor, nos termos do contrato firmado entre as partes.
5. A fraude perpetrada, consumada com a transferência voluntária do valor pelo próprio apelante, não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do banco apelado, porque houve o rompimento do nexo de causalidade. 5.1. Logo, não incide no caso em apreço o disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, pois trata-se de fortuito externo e não fortuito interno. 5.2. Além disso, não era possível ao banco apelado obstar a ocorrência de prejuízo ao apelante, pois o dano decorreu exclusivamente de ação dolosa da correspondente a qual, com seu ardil, convenceu o apelante a transferir-lhe a integralidade do valor obtido com o empréstimo consignado contratado junto ao banco apelado, sob a promessa de quitação de empréstimo anterior. 5.3 Ao demais, e conforme informado na própria petição inicial, o autor teria um empréstimo, a ser pago em 94 prestações no valor de R$ 1.776,00 e teria recebido uma proposta de "portabilidade" para reduzir a prestação para R$ 850,00, também mensais, quitando então a dívida coma CEF. No mínimo, o autor deveria ter desconfiado de proposta tão "vantajosa".
6. A transferência dos valores foi realizada pelo próprio apelante e não pelo banco apelado, situação na qual não implica em qualquer vício no contrato de empréstimo havido com a instituição financeira, por meio do qual, cumpre reiterar, o apelante recebeu o montante contratado em sua conta bancária. 6.1. Não restou comprovada a participação do banco apelado na fraude, pelo contrário, pois o crédito foi concedido e o valor depositado na conta bancária do apelante, o qual, de modo voluntário, sem consultar qualquer das instituições financeiras integrantes da suposta portabilidade, transferiu o valor para a empresa apelada.
7. Portanto a noticiada fraude não ocorreu por falha na prestação de serviço e segurança do banco apelado, mas por culpa exclusiva do apelante e de terceiro. 7.1. Não restando demonstrada falha na execução dos serviços prestados pelo banco apelado, afasta-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelos empréstimos/transferências efetuadas na conta da apelante. 7.2. Precedentes: “[...] 1. Não há falar em responsabilidade do banco, porquanto não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do apelante, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira. [...] 3. Apelação conhecida e não provida.” (07072021220238070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE de 22/1/2024); “[...] 2. O contrato apresentado nos autos não apresenta nenhuma irregularidade ou vício, existindo, ainda, prova de que os valores contratados foram transferidos para a parte autora, que livremente os transferiu para outra ré, a quem se atribui a autoria da fraude. 3. Inexistindo qualquer prova que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco apelante pelos danos sofridos pela parte autora. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.” (07132623520228070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE de 15/12/2023).
8. Ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do banco apelado, bem como demonstrada a culpa exclusiva do apelante e de terceiro, a sentença não deve ser reformada.
9. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 32.853,90).
10. Recurso improvido.